Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTOS NÃO REALIZADOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a expedição de ofício ao SERASA para retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes em relação a todas as anotações feitas pela agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. In casu, verifica-se que a prova de pagamento constante nos autos refere-se a apenas um dos contratos firmados entre as partes, o qual foi, inclusive, objeto de distrato, em decorrência do qual a parte agravante reconheceu a necessidade de restituição do valor pago à agravada. Já em relação aos demais contratos, que continuaram vigentes a despeito de suposta correlação com o primeiro, a própria agravada admitiu ter cessado os pagamentos, o que torna devida a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes. Assim, ausente a probabilidade de existência do direito da agravada, não é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para retirada do seu nome do referido cadastro.
4. Recurso conhecido e provido.